Tribunal: TJDFT
Processo: 0004420-74.2003.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos por CAR – CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS LTDA, em face da decisão pela qual neguei provimento ao recurso de apelação cível que fora aviado pelo ilustre representante do Ministério Público contra a r. sentença monocrática que concluiu pela extinção da ação civil pública (ID 35548085). Nas razões recursais que foram apresentadas, a d. defesa da embargante suscita a existência de omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência e, ainda, na condenação do Ministério Público, como parte vencida. Segundo sustenta, “o fato de o recurso de apelação ter sido desprovido não afasta ou relativiza o grau de zelo desempenhado pelos patronos, a natureza e a importância da causa, que são critérios eleitos pela legislação de regência para a fixação da verba honorária”. Requer, nesse rumo, o provimento do recurso para o fim de que sejam sanados os vícios apontados (ID 36966888). Brevemente relatado. Passo a decidir. Pela decisão recorrida, proferida monocraticamente com suporte no art. 932, IV, “b”, do CPC, entendi por bem de negar provimento ao recurso de apelação cível manejado pelo ilustre representante do Ministério Público e, assim, mantive incólume a r. sentença monocrática recorrida que concluiu pela extinção da ação civil pública ajuizada pelo Parquet (ID 35548085). Na referida e r. sentença, o d. Juiz sentenciante extinguiu a ação civil pública, já em fase de cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, entendendo ter havido a perda superveniente do interesse processual. Na ocasião, quanto à verba agora questionada, fez constar apenas o seguinte: “Sem honorários” (ID 9189040). Em que pese a insurgência da embargante, tenho para mim que no caso não existe qualquer omissão ou vício sanáveis pela via do recurso de embargos de declaração. Na verdade, a inexistência de fixação de verba honorária e de condenação ao seu pagamento, resulta de previsão legal aplicável às ações civis públicas. Com efeito, segundo disciplinado pelo art. 18 da Lei no 7.347/85, que cuida da ação civil pública, sua dicção é clara ao dispor que “Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”. A respeito do tema, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que, "em favor da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública. Assim, a impossibilidade de condenação do Ministério Público ou da União em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede serem beneficiados quando vencedores na ação civil pública" (STJ, Corte Especial, EAREsp 962.250, Relator Ministro Og Fernandes, Julgamento 28/06/2018). Recentemente, a egrégia 3a Turma do c. STJ, no julgamento do REsp 1974436, reforçou a sua orientação jurisprudencial, a contrario sensu, ao definir que, em ação civil pública ajuizada por associação privada, o réu pode ser condenado a arcar com as custas e os honorários advocatícios, sendo que a tese definida no EAREsp 962.250 somente se aplica à parte ré vencida quando o autor for pessoa jurídica de direito público (Conforme informação publicada no site do c. STJ de 04/07/2022). Desse modo, seja em razão da natureza da ação, seja em virtude de ter sido a mesma ajuizada pelo ilustre representante do Ministério Público, afigura-se incabível a fixação dos honorários advocatícios e, também, a condenação do ente público ao seu pagamento em decorrência da extinção do feito, já em fase de cumprimento de sentença. Por consequência lógica, é irrelevante, para o fim pretendido, a discussão a respeito do princípio da causalidade ou do trabalho desenvolvido pelo nobre advogado da parte embargante durante todo o trâmite do processo. Cumpre que fique aqui ressaltado, por oportuno, que quando foi proferida a r. sentença na fase de conhecimento, pela qual a ora embargante restou condenada “ao recolhimento da diferença do ICMS”, ela própria foi isentada em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, “vez que incabíveis na espécie” (ID 9188885). Ante o exposto, sem mais delongas, nego provimento aos presentes embargos de declaração e mantenho, na íntegra, a decisão fustigada. Intimem-se. Brasília-DF., 07 de agosto de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator